Tribunal: TJPA
Processo: 0800483-61.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800483-61.2019.8.14.0035

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: GISELE M. VASCONCELOS - ME, GISELE MACHADO VASCONCELOS, ANTONIO WENDER SIQUEIRA VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0800483-61.2019.8.14.0035

COMARCA DE ORIGEM: ÓBIDOS

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB/PA 20.601-A

EMBARGADO: GISELE M. VASCONCELOS - ME

ADVOGADO: MARIA AUGUSTA COHEN DE SOUSA - OAB/PA 9.427

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO. INCONFORMISMO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício de julgamento a ser sanado no raciocínio desenvolvido pelo órgão julgador.

2. A embargada demonstrou que a quebra do sigilo bancário, lhe violou a reputação, já que houve exposição indevida de sua situação econômica, bem como das transações efetivadas, cujo sigilo se mostra relevante ao exercício de sua atividade.

3. Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça..

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A., em face do acórdão de id. 18246343, assim ementado:

“EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 18246343, é omisso em relação a falta de prova de dano à honra objetiva da empresa demandante.

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 18735847.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024..

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que
cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando que o acórdão possui omissão em relação a falta de prova de dano à honra objetiva da empresa demandante.

Ocorre que, ao contrário do que foi alegado pelo embargante, o acórdão embargado ressaltou que o Banco Bradesco cometeu ato ilícito ao fornecer o extrato da conta da autora a pessoa não autorizada, bem como que, a conduta do réu, divulgando dados sigilosos do autor, gerou angústia e afetação de seus direitos personalíssimos, tais como a intimidade e a privacidade, assegurados pela Constituição Federal.

De modo que a embargada demonstrou que a quebra do sigilo, por si só, lhe violou a reputação, já que houve exposição indevida de sua situação econômica, bem como das transações efetivadas junto ao embargante, cujo sigilo se mostra relevante ao exercício de sua atividade.

Neste sentido, a violação do sigilo bancário sem autorização judicial extrapola a moderação exigida pela Lei e não configura legítima defesa do patrimônio alheio. Tal conduta rompe o limite do comedimento e descamba para a ilicitude.

O dano moral para pessoa jurídica é o que envolve a imagem, o bom nome, a fama, a reputação, que são bens que integram o seu patrimônio. Induvidoso, portanto, que a pessoa jurídica é titular de honra objetiva, fazendo jus à reparação imaterial sempre que o seu bom nome, reputação ou imagem forem atingidos por algum ato ilícito.

Ressalte-se, segundo a Constituição de 1988, que a noção do dano moral não mais se restringe à dor, sofrimento, tristeza etc, como se depreende do seu artigo 5º, inciso X, ao estender a sua abrangência a qualquer ataque ao nome ou imagem"das pessoas", entenda-se física e jurídica, com vistas a resguardar a sua credibilidade e respeitabilidade. Assim, a pessoa jurídica pode reclamar indenização por dano moral, desde que violados quaisquer dos direitos titulados e previstos no inciso X do artigo 5º da Constituição Federal, porquanto o legislador, reprise-se, não a distinguiu, para esses efeitos, da pessoa física.

Atenta-se a essa novel inteligência de honra e dano moral, o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de 11/08/90), em seu artigo 60, inciso VI, estabeleceu entre os direitos básicos do consumidor, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, sendo que o conceito legal de consumidor encontra-se estampado no artigo 2º dessa mesma Lei, assim definido como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço.

Na idêntica esteira, o artigo 52 do atual Código Civil dispõe, in verbis: "Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade.

Nesse quadrante jurídico, o E. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento ao sedimentar a Súmula nº 227:

"A pessoa jurídica pode sofrer dano moral."

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

Por fim, considerando que a recorrente foi previamente advertida no id. 16906073 - Pág. 2, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024